Tribunal: STF
Processo: HC 67199
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-25
Data de publicação: 1989-04-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. HAVENDO O RÉU APELADO EM LIBERDADE DA DECISÃO
CONDENATÓRIA DO JÚRI, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SOMENTE PODE
SER DETERMINADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DA
CONDENAÇÃO, SALVO INTERPOSIÇÃO, PELA DEFESA, DE RECURSO COM EFEITO
SUSPENSIVO. INTELIGENCIA DO ART. 675 DO CPP. EMPATE NA VOTAÇÃO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
ART. 150, PAR-3., DO RI STF.